Tribunal: TJPA
Processo: 0022637-65.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4840 - Equivalência salarial
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022637-65.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DILMA DO SOCORRO RIBEIRO PIRES, EDNEIDE DE MORAES TRINDADE, ELIANA MARIA ANDRADE PIMENTEL, ARINETTE TELMA FERRAZ ARAUJO GONCALVES, RAIMUNDA HELENA DA SILVA LEAO, TEOGENES BALDEZ CAVALCANTE, MARIA DA GLORIA ABRAHAO, LUCIDEA FIGUEIREDO LOBATO, ELLEN BARGACHIA ZAGALO, RG

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA POSTERIOR À CONTESTAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 267, PARÁGRAFO 4º DO CPC/1973. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
A hipótese de extinção do feito sem resolução do mérito por desistência do autor está prevista no artigo 267, VIII do CPC/1973. Todavia, o parágrafo 4º do artigo 267 do CPC/1973 estabelece, como condição para tal extinção que “Depois de decorrido o prazo para resposta, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação”

2-
Ausência de cumprimento do parágrafo4º do artigo 267 do CPC/1973.

3-
Sentença anulada.

4-
Recurso conhecido e provido a unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em
CONHECER

DO APELO, E DAR-LHE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, com fulcro nos artigos 513 e seguintes do Código de Processo Civil/1973, contra a sentença (ID. Num. 5159122) prolatada pelo douto juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS Nº 0022637-65.2011.8.14.0301
ajuizada em seu desfavor por
ARINETE TELMA FERRAZ ARAÚJO GONÇALVES E OUTROS
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 267, VIII, do CPC/1973 homologando a desistência requerida pelo autor da ação.

Inconformado o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID. Num. 5159123), aduzindo que a sentença merece reforma, tendo em vista a inobservância da regra prevista no artigo 267, parágrafo único do CPC/1973.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. (ID. Num. 5301625).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Consigno que o presente recurso será analisado com base no Código de Processo Civil de 1973, nos termos do art. 14 do CPC/2015 e entendimento firmado no Enunciado 1 deste Egrégio Tribunal.

O cerne do recurso visa reformar a sentença prolatada pelo juízo de piso que homologou a desistência do feito pelo autor da ação, sem o consentimento do réu, após este oferecer contestação a ação.

A hipótese de extinção do feito sem resolução do mérito por desistência do autor está prevista no artigo 267, VIII do CPC/1973. Todavia, cabe destacar que o parágrafo 4º do artigo 267 do CPC/1973 estabelece, como condição para tal extinção, que “Depois de decorrido o prazo para resposta, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação”.

“Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

(...)

Vlll -quando o autor desistir da ação;

(...)

§4º Depois de decorrido o prazo para a resposta, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.”

Analisando os autos, verifica-se que, sem cumprir a determinação acima descrita, o juízo de origem homologou a desistência requerida pelo autor, medida que enseja a anulação da sentença.

Nesse sentido:

“EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA APESAR DA NEGATIVA DA PARTE RÉ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA.

1. Decorrido o prazo de resposta, a parte autora somente pode desistir da ação com o consentimento do réu (art. 267, § 4º, do CPC).

2. Na hipótese dos autos, o Juízo a quo homologou pedido de desistência da ação apesar da discordância do INSS.

3. Apelação provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que se dê prosseguimento ao feito.(TRF1. AC: 00207334520154019199, Relator: Desembargador Federal. João Luiz de Sousa. Segunda Turma. DJ 16/12/2015)”

“EMENTA: APELAÇÃO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AUTOR INTIMAÇÃO PELOS MEIOS OFICIAIS AUSÊNCIA DE ELISÃO DA PRESUNÇÃO DA VERACIDADE DOS ATOS DE SECRETARIA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO UNÂNIME. (TJPA. APL nº 201130178565. Relatora: Maria de Nazaré Saavedra Guimaraes, 4ª Câmara Cível Isolada, DJ 26/03/2014)

Com tais considerações, acolho ainda o judicioso parecer ministerial que veio a robustecer meu entendimento em relação a matéria ora analisada:

“(...) Nesse contexto, presente a inobservância à formalidade legal descrita, a anulação da sentença é medida que se impõe, a fim de que seja determinado o retorno do feito à instância de origem para realização da intimação do Requerido para se manifestar sobre o pedido de desistência formulado pelos Autores/Apelados.’

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO AO APELO, para anular a sentença atacada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito,
tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/08/2021